Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726536-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOHN ANDERSON MEDEIROS NASCIMENTO RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. FAM. MILITAR DO EXÉRCITO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CONDROPATIA PATELAR DE JOELHO ESQUERDO (CONDROMALÁCIA). MILITAR NÃO INVÁLIDO, MAS CAPACITADO PARA OUTRAS ATIVIDADES CIVIS HABITUAIS QUE NÃO AS MILITARES. CAUSA DE PEDIR ENQUADRADA COMO INVALIDEZ POR DOENÇA E NÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR ESTABELECIDO NA APÓLICE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido da inicial e extinguiu a ação de cobrança com julgamento de mérito. 1.1. Recurso do autor aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de pagamento de indenização a título de invalidez permanente por acidente, no valor de R$ 243.986,16. 1.2. Contrarrazões da ré com o fito de que seja acolhida a preliminar de inovação recursal do autor, já que ele teria realizado pedido de pagamento de indenização por invalidez por doença apenas nesta sede recursal. 2. Da preliminar de inovação recursal. 2.1. O art. 515, caput, e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.2. A inovação recursal ocorre quando uma das partes ventila em sede de recurso matéria não discutida nos autos. 2.3. Em que pesem as ilações da apelada, não se trata de inovação recursal. 2.4. No caso, tendo em vista que a pretensão inicial do segurado consistiu na condenação da ré a pagar-lhe valor constante na apólice do seguro e a situação de fato trazida com os fundamentos da causa de pedir coincide inteiramente com as hipóteses do risco contratual coberto, não há que prosperar qualquer inovação recursal suscitada. 2.5. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. A controvérsia dos autos gravita em torno da pretensão do autor, militar, de receber o pagamento do prêmio estipulado em contrato de seguro firmado entre as partes, em razão de ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar. 3.2. Deve-se ter em mente que a análise das cláusulas deste contrato deve ser feita de modo a não se perder de vista o princípio do pacta sunt servanda, bem como o princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes no momento da assinatura do acordo. 4. O autor, militar do Exército, na data de 04/11/05, aderiu ao plano de seguro de vida em grupo da Fundação Habitacional do Exército e, em 08/08/18, foi submetido à perícia médica-militar, tendo sido diagnosticado com condromalácia da rótula (M22.4), oportunidade na qual foi considerado "Incapaz C. Não é inválido", conforme Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Defesa - Ata de Inspeção de Saúde, assinada por médico perito do Exército. 4.1. Em observação realizada na própria Ata de Inspeção consta: “Pode exercer atividades laborativas civis. A incapacidade está enquadrada no inciso III ao Art. 108 da Lei no 6.880, de 09 Dez 1980./ O parecer “Incapaz C” significa que o(a) inspecionado é incapaz definitivamente (irrecuperável), por apresentar lesão, doença ou defeito físico considerado incurável e incompatível com o Serviço Militar.” 4.2. Ademais, o autor foi submetido à perícia judicial, a qual concluiu que ele é portador de incapacidade física “para atividades relacionadas à vida militar, mas que a causa das lesões articulares não são decorrentes de acidente traumático em ambos os joelhos e sim de alterações biomecânicas articulares não relacionadas a um acidente traumático do joelho do periciado”. 4.3. Assim, entendeu que o autor é portador de condromalácia de patela e que esta enfermidade não tem qualquer relação de nexo com o episódio doloroso ocorrido na vida militar em 2009, visto que o autor já apresentava lesão de cartilagem do joelho. 4.4. De se notar que o problema de saúde do autor não corresponde ao conceito de acidente de trabalho previsto nas cláusulas 2.1 e 2.1.2, alíneas ‘a’ e ‘c’, do contrato firmado pelas partes e não coaduna com a definição de acidente de serviço militar, conforme previsão do art. 1 o do Decreto no 57.272, de 16/11/65. 4.5. A condromalácia de patela é uma doença grave e incapacitante, pois consiste em um desgaste na cartilagem do joelho, numa região chamada condilo femoral, que acaba ocasionando dor e inflamação no local, sendo reconhecida como causa de incapacidade/invalidez no âmbito militar, conforme o art. 108, VI, da Lei no 6.880/80 (que dispõe sobre o Estatuto dos Militares). 5. Quanto ao contrato de seguro. Há previsão de cobertura por invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD), a qual está definida no art. 17, §§1o e 2o, da Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) no 302, de 19/09/05. 5.1. Diante disso, não há como se enquadrar a doença do apelante como causa de pedir no conceito de acidente pessoal previsto no contrato de seguro e, por conseguinte, não há como se enquadrar a indenização securitária buscada pelo autor na cobertura por Invalidez Permanente por Acidente, mas sim na cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença. 5.2. Tendo em vista que o autor foi acometido por uma doença crônica e que o levou à incapacidade permanente total para o exercício da atividade militar, ele faz jus à indenização securitária contratada por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (cláusula 5.2.3). 5.3. Diversamente do alegado pela ré, tal evento/sinistro, embora não configure acidente pessoal, caracteriza, sim, doença que levou o apelante à invalidez funcional permanente total para o exercício da função militar. 5.4. Assim, faz jus o apelante a indenização por doença e não por acidente. 6. O contrato firmado pelas partes define que haverá cobertura contratual para caso de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), sendo consequente de “doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado comprovadas na forma definida nas condições gerais e/ou especiais” (cláusula 3.1.). 6.1. Com essas considerações, deve-se entender que o contrato firmado pelo autor de fato prevê a cobertura de invalidez permanente total por doença, fazendo jus, portanto, ao seu recebimento. 6.2. No tocante ao dever de indenizar, tem-se que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, com base em riscos predeterminados (art. 757, do CC). 6.3. Embora não esteja evidenciada aos autos a invalidez total do autor para toda e qualquer atividade, como exige a cláusula firmada em contrato, deve ser levado em consideração, no caso, o tipo de seguro contratado entre as partes. Isso porque, "se o contrato de seguro foi firmado em decorrência de uma atividade laboral específica, a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade enseja o pagamento de indenização por invalidez total e permanente, visto que a invalidez funcional total permanente, como indica a própria literalidade do dispositivo contratual, implica na incapacidade para o exercício profissional" (20150110516819APC, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJE: 26/04/2016). 6.4. Nesse sentido, deve a incapacidade do segurado ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, não se podendo exigir que ele seja considerado incapaz para toda e qualquer atividade. 6.5. No caso, restou comprovado que a incapacidade sofrida pelo ora apelante é total e definitiva para o Exército Brasileiro. 6.5. Nessa trilha, se ocorreu invalidez permanente para as funções que o segurado desempenhava, a indenização do seguro deve ser integral, porquanto é "tranquila a jurisprudência desta e. Corte no sentido de que, em se tratando de seguro de vida destinado exclusivamente a militares, comprovada a invalidez permanente do segurado, mediante demonstração da incapacidade para o serviço militar, é devida a indenização sem limitações à cobertura securitária" (20140111774777APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 22/10/2015). 6.6. Dessa forma, nota-se que o autor se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto demonstrou que a doença que o afastou das fileiras do exército constitui invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD), que é coberta pelo seguro contratado com a MAPFRE, no valor de R$ 60.996,54. 7. Do termo inicial da correção monetária. 7.1. A correção monetária não é um plus ou um acréscimo à quantia originariamente devida, sua aplicação serve apenas para manter atualizado o poder aquisitivo da moeda. 7.2. Portanto, tendo em vista a necessidade de se adequar o valor devido pela seguradora apelante, a correção monetária é medida que se impõe, devendo incidir a partir da data do sinistro, de acordo com a Súmula no 43 do STJ, que preconiza: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". 7.3. No caso, a incapacidade definitiva do autor, ora apelante, para o serviço militar foi reconhecida cabalmente através da Ata de Inspeção de Saúde, datada de 8/8/18, sendo este, portanto, o termo inicial da correção monetária. 8. Da inversão dos ônus da sucumbência – honorários advocatícios – 8.1. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, os quais devem ser suportados inteiramente pela ré (custas e honorários advocatícios) (art. 86, parágrafo único, CPC). 9. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 757, e 760, ambos do Código Civil, argumentando que foi condenada ao pagamento de indenização por invalidez laboral permanente total por doença sem haver contratação prévia desta cobertura, ressaltando que a doença de que foi vítima a parte segurada, embora tenha lhe causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária, tendo em vista a distinção existente entre aquela e a cobertura por invalidez funcional, logo, não há que se falar em indenização. Nesse sentido, invoca dissídio jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 757, e 760, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, pois “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(...) Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025